Tribunal: TJDFT
Processo: 0714051-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO FINANCIADO. IMPEDIR A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCABÍVEL. CARÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não existem elementos nos autos que demonstrem a probabilidade do direito alegado pela agravante para autorizar a suspensão da liquidação da dívida, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e deve continuar a produzir os regulares efeitos, enquanto não for revisado.
2. Não há prova, ao menos nesta fase inicial da demanda, de que a taxa de juros está em desacordo com o que foi pactuado ou que houve a incidência de juros capitalizados sem que tenha sido cientificado o consumidor, nos termos da Súmula 541 do STJ.
3. Compete à agravante promover devidamente o pagamento para que não seja constituída em mora. Conforme a Súmula 380 do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a obrigação do autor de adimplir a dívida contraída”.
4. No tocante ao pedido de realização de depósitos nos presentes autos, de forma integral, tenho que não se justifica qualquer providência acautelatória, no ponto, haja vista que, não há evidência da recusa da instituição financeira em receber os valores pactuados.
5. Negou-se provimento ao agravo.